Tribunal: CARF
Processo: 19288.720209/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720209/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
LURDES TOLENTINO DE MENEZES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
TEMPESTIVA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, I, da Lei 9.430/96, segundo o
qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. PEDIDO DE RESTITUICAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A
MAIOR. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição de pagamentos
realizados a maior na declaração de ajuste anual, cuja competência é da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720209/2018-80
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 10.400,99, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício, no valor total de R$ 16.907,37, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 4.649,53 (fls. 17/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-70.320, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 25/29):
Para a contribuinte, já qualificada nos autos, foi lavrada em 19/11/2018 a Notificação de
Lançamento de fls. 15/20, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário, assim
discriminado:

Juros de mora calculados até novembro/2018.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pela contribuinte, em 05/04/2018, relativa ao exercício financeiro de
2014, ano-calendário de 2013, quando foi apontada a seguinte infração, conforme a
Descrição dos Fatos de fl. 18:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 16.907,37, assim complementados:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

Em 28/11/2018 (AR de fl. 21), teve ciência da Notificação de Lançamento. Em
03/12/2018, apresentou impugnação, com a seguinte argumentação, em síntese:
Cabe esclarecer que a contribuinte somente tomou conhecimento de como deveria
prestar suas informações, após ser instruída através da Notificação de Lançamento n.
2014/514247450188973 em seu demonstrativo de apuração, quanto a aplicação da IN
1343, deixando então de subtrair em seus Rendimentos recebidos o total das
Contribuições informadas no extrato fornecido pelo seu Plano Petros.
A contribuinte concorda com o novo valor apresentado a pagar de R$16.115,75.
Porém cabe ressaltar que ao fazer a última declaração retificadora n.3 de 2014 com
valor encontrado a pagar de R$11.465,72, já havia terminado de pagar todo o
parcelamento com o valor a maior de R$18.996,37 que foi encontrado em sua
retificadora n.2 recibo n.02.18.22.11.36-52 entregue em 24/04/2016.quantia esta
parcelada, atualizados e quitada totalizando o valor de R$23.332,05, comprovado com
cópias de 9 DARFs todos com código de receita 0211 anexos em sua impugnação no
Proc n. 2014/41545947524748, conforme abaixo listado. 20.05.2014 - R$ 1.884,30
01.07.2014 - R$ 1.977,76 04.08.2014 - R$ 2.023,43 02.09.2014 - R$ 2.027,12
09.10.2014 - R$ 2.077,88 04.11.2014 - R$ 2.071,38 04.12.2014 - R$ 2.068,75
26.12.2014 - R$ 2.033,97 24.05.2016 - R$ 7.167,46
Sentindo-se prejudicada com todo o ocorrido, pelos motivos apresentados, vem requerer
a esta Delegacia que reconsidere a cobrança de multa, tendo em vista que o valor que
teve a pagar foi quitado dentro do prazo e a maior do que devido, pois desde aquela
época já se encontrava em poder desta receita.
Requer também que seja restituído e corrigido o valor da diferença (18.996,37-
16.115,75) pago a maior pelo contribuinte, no importe de R$2.880,62, visto que no
decorrer desses anos estava em poder da receita essa quantia que faz-se evidente os
erros cometidos e a exime de qualquer omissão dolosa imputada (destaquei).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/04/2019 (fls. 63/64), a contribuinte, em
22/04/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 33/35), repisando as alegações da peça recursal e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
OS FATOS
Em 03/12/2018 a contribuinte concorda com o valor do imposto devido após correção
de campo e do valor devido a pagar, porém demonstra seu inconformismo, chamando
atenção que o valor do importo já havia sido pago dentro do prazo do parcelamento, no
importe total de R$ 23.332,05 (docs. anexos).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

II – DO DIREITO
Em momento algum a Recorrente apresentou declaração inexata por omissão pois desde
sua declaração original, o valor do imposto foi calculado a maior de que o devido.
Ficando certo que na correção fiscal o valor do imposto suplementar apurado já se
encontrava coberto com o erro no preenchimento cometido.
Portanto, cabível a desconstituição da multa de ofício e juros de mora, visto que
ficou comprovado que não há tributo a ser pago além do que a Recorrente já depositou,
dentro do prazo, aos cofres públicos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e deferida a
restituição do pagamento a maior. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/62.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em decorrência do
processamento da DAA/2014, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 200.677,22 para R$ 217.584,59, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 4.649,53, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Vale salientar que não há insurgência sobre a omissão propriamente dita,
pugnando a Recorrente pela restituição dos valores anteriormente recolhidos a maior, apurados
na DAA/2014 retificadora anterior, apresentada em 24/04/2016, e pela não aplicação dos
encargos legais (multa de ofício e dos juros de mora) ante ao fato de possuir crédito a restituir
em valor superior ao imposto suplementar lançado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/29) e
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 17/20), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – sobretudo diante da DIRF e das informações
constantes da relação de contribuições ao plano de previdência complementar emitidas pela
Petros, documentos estes inclusive aquiescidos e validados pela peça recursal – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 27/29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Omissão de rendimentos
Em primeiro plano, fica claro que a contribuinte não questiona o âmago do lançamento,
qual seja a omissão no valor de R$ 16.907,37 referente a rendimento recebido da
PETROS, CNPJ no 34.053.942/0001-50, relativo à correção realizada pela autoridade
autuante, de conformidade com a Dirf da fonte pagadora e demonstrativo de
contribuições vertidas nos termos da IN RFB no 1.343/2013.
Centra sua impugnação no fato de que pagou imposto em Declarações de Ajuste
apresentadas até a Declaração retificadora alterada que tomou ciência e por isso não se
conforma em pagar o crédito tributário exposto na Notificação de Lançamento.
Houve a seguinte sequência de eventos: apresentou a DAA/2014 original em
30/04/2014, com imposto a pagar (IAP) no valor de R$ 14.052,95; DAA/2014
Retificadora, em 22/04/2016, com IAP no valor de R$ 15.425,69; DAA/2014
Retificadora, em 24/04/2016, com IAP no valor de R$ 18.996,37 e, finalmente,
DAA/2014 Retificadora, em 05/04/2018, IAP 11.465,72.
Independentemente do lançamento em questão, caso tenha havido pagamentos de cotas
do imposto de renda a maior, nas Declarações de Ajuste apresentadas anteriormente,
que o devido, deverão ser objeto de pedido de restituição e/ou compensação, pela via
correta. O fato é que, em sede de impugnação, não se pode efetivar compensações e/ou
restituições.
(...)
Ao dispor sobre a retificação de declaração de ajuste, a Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, prevê em seu art. 54:
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de
sua entrega. (destaquei)
A possibilidade de se realizar o lançamento de ofício quando a contribuinte apresentar
declaração de rendimentos inexata está prevista no art. 841 do RIR/1999, dispõe:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I- não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusarse a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
(destaquei)
Assim, a aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar apurado não
comporta qualquer discricionariedade da autoridade lançadora ou julgadora, uma
vez que decorre de exigência legal citada na notificação de lançamento, art. 44, I, Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
(...)
Portanto, mostra-se incabível qualquer alegação contrária à aplicação da multa de
ofício. O inciso I determina que a multa denominada de normal ou genérica será exigida
juntamente com o tributo, apurado de ofício, quando não houver sido anteriormente
pago no prazo estabelecido pela legislação, que, no caso da pessoa física, coincide com
a data do encerramento do prazo para entrega tempestiva da declaração de rendimentos,
que foi o caso da última retificadora.
Não há, nesse contexto, como acatar o pedido de reconsideração para não cobrar multas
ou restituição de valores, eventualmente, pagos a maior
Portanto, na exata dicção do art. 54, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de
dúvida que a DAA/2014 retificadora de 05/04/2018 (fls. 7/14), substituiu integralmente as DAA
original e retificadoras anteriores, tendo aquela a mesma natureza da originalmente apresentada,
onde, diga-se de passagem, não foi declarado o rendimento omitido (R$ 16.907,37), valor este
que a própria Recorrente reconhece ter recebido no ano-calendário de 2013. E, uma vez
constatada a omissão de rendimentos recebidos, correta está a ação fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente o lançamento objurgado.
No que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal
no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Não obstante, sobre à desconstituição e não incidência de juros de mora, cabe
salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência à
taxa SELIC, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao pedido de restituição dos pagamentos realizados a maior, apurados na
DAA retificadora anterior, apresentada em 24/04/2016, vale salientar que o presente processo –
cuja origem foi a exigência de IRPF em face da omissão de rendimentos não declarados na
última DAA retificadora apresentada (05/04/2018) – não é via própria para tal desiderato.
Ademais, na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF restringe-se
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720209/2018-80

Federal de Julgamento (DRJ) – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já
promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 44/48),
devendo tais quantias, se ainda subsistentes, ser imputadas com o crédito tributário lançado,
quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital